Tribunal: TJPA
Processo: 0800689-48.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800689-48.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDAO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMPA. EXIGÊNCIA DE CNH VÁLIDA E DIPLOMA DE DIREITO NO ATO DE MATRÍCULA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DISTINÇÃO DA SÚMULA 266 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por candidato eliminado do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA), em razão da não apresentação, no momento da matrícula, da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e do diploma de bacharel em direito, conforme exigido pelo Edital nº 002/SSMRPC/2021. O agravante sustenta ilegalidade da exigência documental nesta fase do certame, alegando afronta à Súmula 266 do STJ, dificuldades administrativas para renovação da CNH e julgamento extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de apresentação de CNH válida e diploma de bacharel em direito no ato de matrícula em curso de formação militar, em detrimento da aplicação da Súmula 266 do STJ; (
ii
) verificar se houve julgamento extra petita na decisão monocrática que analisou exigência relativa ao diploma, quando a apelação tratava apenas da CNH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ sobre a Súmula 266 não se aplica de forma absoluta a concursos para carreiras militares, devendo-se observar as peculiaridades do certame e a finalidade do curso de formação como etapa eliminatória com natureza técnico-profissional, que exige o cumprimento imediato de requisitos específicos.

A exigência de CNH válida e diploma de direito no ato da matrícula está expressamente prevista na Lei Estadual nº 6.626/2004 e no Edital nº 002/SSMRPC/2021, sendo obrigatória e de conhecimento prévio dos candidatos, o que atrai a aplicação do princípio da vinculação ao edital.

A ausência dos documentos no momento definido pelo edital implica eliminação automática do candidato, sem possibilidade de apresentação extemporânea, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade.

Não se verifica julgamento extra petita, pois, embora a apelação tenha abordado apenas a CNH, a decisão monocrática tratou também da exigência do diploma em razão da sua pertinência com a causa de pedir e da fundamentação da sentença de origem, que abordava ambas as exigências.

A jurisprudência consolidada do STF (RE 632.853/CE – Tema 485) e do STJ reconhece a discricionariedade administrativa na definição das regras do certame, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade e constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigência de apresentação da CNH válida e do diploma de bacharel em direito no ato de matrícula no curso de formação militar é legítima quando prevista em lei e no edital, não se aplicando, nesse contexto, a Súmula 266 do STJ.

As regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, sendo vedada a apresentação extemporânea de documentos exigidos em fase eliminatória.

Não configura julgamento extra petita a análise de fundamento constante da sentença e relacionado à controvérsia posta, ainda que não tenha sido o único ponto impugnado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.626/2004,
arts
. 3º, § 5º; 21, § 1º; 27. CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no REsp 1.307.162/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
05.12.2012; STJ,
AgInt
no REsp 1.630.371/AL, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
10.04.2018; STJ,
AgInt
no RMS 58.798/SC, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
29.03.2019; STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2013 (Tema 485).

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO

contra
decisão monocrática
desta Relatoria

(
ID
22827486) que negou provimento à apelação
por ele interposta
, mantendo a sentença de denegação da segurança
,
em razão da não apresentação, no momento da matrícula no Curso de Formação de Oficiais, da CNH válida e do diploma de bacharel em direito.

A decisão agravada entendeu que o momento adequado para a apresentação da documentação seria a matrícula no curso de formação, e não a posse, afastando a aplicabilidade da Súmula 266 do STJ.

Em suas razões recursais (
ID
23398444), o agravante sustenta:

(i) que a exigência de apresentação do diploma de bacharel em direito no momento da matrícula viola a Súmula 266 do STJ, a qual prevê que tal exigência deve ocorrer apenas na posse;

(
ii
) que a exigência de CNH válida na matrícula também fere princípios constitucionais, pois o agravante já era habilitado, mas enfrentou dificuldades administrativas junto ao DETRAN/PA para a renovação da CNH em razão de suspensão de atendimentos;

(
iii
) que houve julgamento extra
-
petita na decisão monocrática, ao se reapreciar tema sobre o diploma de direito, quando a apelação foi interposta apenas em relação à exigência da CNH;

(
iv
) que a jurisprudência pátria admite que a documentação comprobatória da escolaridade e da habilitação pode ser apresentada até a posse, sendo o curso de formação etapa do concurso, e não propriamente o cargo público.

Requer o provimento do recurso, com
a
consequente
concessão
da segurança.

Contrarrazões foram apresentadas (
ID 24119548
), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob argumento de que a exigência da CNH no ato da matrícula encontra respaldo na legislação estadual específica (Lei Estadual n.º 6.626/2004), e que o ingresso no curso equivale à incorporação funcional, havendo, portanto, exigência legal para a apresentação da documentação desde essa etapa.
Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A controvérsia gira em torno da exigência de apresentação, no momento da matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
e do
diploma de bacharel em direito
, previstos expressamente no Edital nº 002/SSMRPC/2021 – CFO/PMPA, subitem 2.1, alíneas “e” e “m”.

A despeito do entendimento consolidado na Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
,
a aplicação desse enunciado não pode ser feita de forma descontextualizada, dissociada das especificidades do concurso para ingresso em
carreiras militares
, como é o caso dos autos
, sendo necessário proceder ao
distinguishing
(distinção do caso)
.

Com efeito, a finalidade do concurso para o Curso de Formação de Oficiais da PMPA é a seleção de candidatos aptos a ingressar na academia militar, onde serão submetidos a regime jurídico e pedagógico próprio, exigente e com carga prática, que demanda habilitações específicas desde o início da formação, como a CNH, imprescindível ao exercício da atividade policial militar, inclusive durante o próprio curso.

Nesse sentido, a Lei Estadual nº 6.626/2004, que disciplina o ingresso na PMPA, é clara ao exigir, no ato de matrícula/incorporação:

“Art. 27. O ingresso na PMPA é privativo de candidatos que, aprovados e classificados no concurso público, atendam aos requisitos de inscrição no certame seletivo e de matrícula no Curso de Formação ou Adaptação.”

Ainda mais especificamente:

“Art. 21, § 1º – Para a matrícula no Curso de Formação de Oficiais, será exigido do candidato o diploma de Curso de Bacharel em Direito, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, além de outros requisitos previstos nesta Lei e nas normas
editalícias.”

“Art. 3º, § 5º – A comprovação do requisito previsto na alínea ‘m’ [CNH] deverá ser feita no ato da incorporação, para os Praças, ou no ato da nomeação, para os Oficiais.”

O edital, por sua vez, reproduz fielmente tais exigências, funcionando como norma vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos (princípio da vinculação ao edital).

No caso em tela, o edital previu de forma objetiva:

“Subitem 2.1 – Os candidatos convocados deverão apresentar [...]

e) diploma de curso de bacharel em direito;

m) CNH categoria ‘B’ válida.”

“Subitem 1.2 – O candidato que não apresentar os documentos previstos [...] será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação e, em consequência, perderá o direito à vaga.”

A interpretação sistemática dessas normas conduz à conclusão inequívoca de que o momento oportuno para a verificação dos requisitos documentais é a matrícula no curso de formação, e não a posse no cargo, como sustenta o agravante.

Conforme demonstrado, o
referido edital possui regras claras e objetivas quanto à necessidade de apresentação daCarteira Nacional de Habilitação no ato de matrícula doCursodeFormação.

Assim, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, não
há
quaisquer irregularidades que justifiquem a modificação do supracitado edital para atender a demanda do apelante, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.

Nesse sentido, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que
"
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
".

Sobre o tema, tem-se o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que
as regras editalícias vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o
concurso
público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido:
AgRg
no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012,
DJe
5/12/2012;
AgInt
no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018,
DJe
10/4/2018.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança.II -
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo,oconcursopúblicodeverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
.
Nesse sentido:
AgRg
no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/
2012 ,
DJe
5/12/2012;
AgInt
no REsp n. 1.630.371/AL, Rel.

Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018,
DJe

10/4/2018.

III -In
casu
, verifica-se que a exigência da observância do lapso de três dias para a prática de ato dentro do certame diz respeito apenas em relaçãoà convocação e à entrega da documentação necessária à contratação.

IV - No tocante aocursodeformação, o edital estabelece informações quanto aocursodeformação. O candidato deverá acompanhar o site ACADEJUC -http://www.sjc.sc.gov.br/acadjuc - onde será divulgado nos próximos dias o local e o

período para a realização docurso. V - Quanto à mencionada previsão editalícia e sua observância pela administração pública, o Tribunal local assim se pronunciou (fls. 168-180): "(...) Por
isso, não há dúvida de que o período de "carência de 03 dias úteis entre o ato de convocação e a data e horário de comparecimento do ato de convocação", previsto no subitem 7.1.1, do Edital do Processo Seletivo n. 003/2017/SJC, se restringe à convocação do candidato para a entrega da documentação necessária à contratação, vale dizer, o prazo de três (03) dias úteis é concedido, evidentemente, para que o candidato disponha de tempo hábil para reunir toda a documentação exigida para a formalização do contrato temporário, nada dispondo as normas editalícias acerca de idêntico prazo para o início doCursodeFormação. Aliás, nos termos do subitem 9.1, do referido Edital n. 003/2017/SCJ, "Após a entrega da documentação para a contratação, os (a) candidatos (a) serão convocados para ocursodeformaçãoiniciar, e "A data e Local para a realização docursodeformaçãoserão divulgados no site www.sjc.sc.gov.br/
acadejuc
" (subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC). Na espécie, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, no dia 28/03/2018, publicou no sítio www.sjc.sc.gov.br/
acadejuc
, conforme determinado pelo subitem 9.10, do Edital n. 003/2017/SJC, o Informativo n. 004/2018/ACADEJUC, fixando "as regras gerais e prazos para oCursodeFormaçãoInicial para Agentes Penitenciários e Servidores do Quadro Técnico classificados nos Processos Seletivos dos Editais
N°s
010/2016, 019/2017, 022/2017, 003/2016, 003/2017,019/2017", e informou, ainda, que oCursodeFormaçãoInicial para os Agentes Penitenciários teria início no dia 02/04/2018 (...)"

VI - Esta Corte Superior considera que a notificação pessoal do candidato no decorrerdoconcursopúblico apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que haja transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame. Nesse sentido: REsp n. 1.645.213/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017,
DJe
20/04/2017; RMS n. 47.159/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016,
DJe
25/5/2016.) VII - Em atenção ao parecer do d. Ministério Público Federal, na hipótese dos autos, não há previsão editalícia para a convocação pessoal para o início docursodeformaçãoe, além disso, não háque se falar em lapso
temporal considerável, uma vez que, como bem explicitado pela Corte de Origem: a) em 15/3/2018 o candidato compareceu ao local previsto, remetendo a documentação exigida; b) em 28/3/2018 foi publicado, no site oficial, informações quanto ao início docursodeformação; e c) em 2/4/2018, início docursodeformação.VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno
improvido.(
AgInt
no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019,
DJe
29/03/2019)
(grifo nosso)

Vejamos a J
urisprudência
desta Corte, em casos análogos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CNH. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme sedimentado pela jurisprudência do STF e do STJ, a atuação do Poder Judiciário se limita à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao Edital, tendo a Administração Pública discricionariedade na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame.

2.
No presente caso, não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade no certame, impossível alterar previsões da legislação e do edital como pretende o apelante, sendo a apresentação da CNH requisito expresso para efetuar matrícula no Curso de Formação. Precedentes do STJ (RMS 29.175/MS e RMS 25.572) e desta Corte.

3.Agravo Interno conhecido e improvido

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801074-26.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023
)
(
grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -CONCURSO PÚBLICO -CURSODEFORMAÇÃODE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 001/2016-CFP/PMPA- CONTINUIDADE NO CERTAME –ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO (CNH, CATEGORIA B).MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU A LIMINAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE OPERAM EM FAVOR DOS CANDIDATOS DO CERTAME QUE CUMPRIRAM O PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL.OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No casos
dos autos eletrônico, observa-se que, tanto no edital de abertura do concurso nº 001/CFP/PMPA/2016 (Id. 247400 - Pág. 1-3) como no Edital nº 008/DP-4/2017 – CFP/PMPAde convocação para admissão de matrícula e incorporação (Id. 2712083 - Pág. 49), há previsão de que o candidato aprovado no certame teria que ter carteira nacional de habilitação na categoria B para ser admitido nocursodeformação. 2. Agravante, mesmo tendo tomado conhecimento no dia 19.05.2016 (data em que foi publicado o Edital de abertura do certame), de quais os documentos obrigatórios teria que apresentar à banca examinadora para a efetivação de sua matrícula, somente deixou para atualizar suaCNHpara a categoria "AB" no dia 06.10.2018 (Id. 247393 - Pág. 1), depois de 1 (um) mês e 10 (dez) dias da data de publicação do Edital nº 008/DP-4/2017 – CFP/PMPAde Convocação para admissão de matrícula e incorporação noCursodeFormaçãode Soldado da Policia Militar (10.08.2017 - Id. 247394 - Pág. 1) do prazo estabelecido para a apresentação dos documentos obrigatórios. Logo, muito embora o Agravante sustente, que o prazo estabelecido pela banca para a apresentação dos referidos documentos obrigatórios, foi inferior ao prazo de 30 (trinta) dias, previsto no art. 13, § 1º, da Lei 8.112/90, a argumentação não se
sustenta, pois mesmo com o prazo de 30 dias,o Agravante não conseguiria entregar aCNHtempestivamente. Destarte, o que impediu de entregar o documento obrigatório não foi o prazo de 20 (vinte) dias, mas sua demora em atualizar documento que há muito sabia que seria exigido pela banca para continuar no certame e garantir sua vaga nocursodeformação. 3. O fato da emissão daCNH(06.10.2017) ter ocorrido antes do início docursodeformaçãocom data prevista para 16.10.2017, não é capaz de afastar o dever de apresentar os documentos obrigatórios exigidos no edital que ensejaram a eliminação do candidato.Assim, não havendo previsão edilícia que fale quanto a possibilidade de marcação de nova data para entrega de documentos, seja nas hipóteses
da
ausência decorrer de caso fortuito ou força maior, reformar a decisão do magistrado de primeiro grau, seria ir de encontro, nitidamente, aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos que compareceram ao local no horário previamente marcado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08018076520178140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2019)

Ademais, o agravante não nega que estava com a CNH vencida no momento da matrícula, tampouco apresentou comprovante de renovação válida na ocasião. Ainda que a renovação tenha sido requerida posteriormente, o edital era expresso quanto ao caráter preclusivo das etapas e à impossibilidade de apresentação extemporânea de documentos.

Por conseguinte, a ausência de documento essencial no momento exigido acarreta a eliminação automática do candidato, conforme estabelecido no próprio edital, não havendo espaço para intervenção judicial que excepcione a norma impessoal e geral sem violar o princípio da isonomia.

Portanto, diante da legalidade e razoabilidade das exigências editalícias, da previsão normativa clara quanto ao momento da exigência dos documentos e da função do curso de formação como etapa de natureza especial no concurso para a Polícia Militar,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão administrativa que indeferiu a matrícula do agravante por ausência de documentação no prazo estabelecido.

Ante o exposto,

voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
,
mantendo-se hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
01
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 08/09/2025